Tribunal: TCU
Processo: 027.947/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 945/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando se tratar de documento protocolado neste Tribunal, em 1/11/2022, pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), disponibilizando acesso eletrônico, para ciência desta Corte de Contas, ao relatório de apuração interna, de 24/1/2022, elaborado pela empresa Grant Thornton Brasil sobre a aquisição, pela peticionária, da Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida pela empresa New Energy Options Geração de Energia S.A. (Peças 1 a 4); Considerando que o aludido documento, autuado como solicitação, não se enquadra nas hipóteses do art. 59 da Resolução TCU 259/2014; Considerando que o referido relatório de apuração interna versa sobre indícios de irregularidades ocorridas durante a análise e aprovação do investimento, atribuindo responsabilidade aos signatários dos seguintes documentos: Memorando ANP 015/2008, Ata Comin 02/2008, Memorando ANP 020/2008 e Ata DE 1643/2008; Considerando que, ao examinar a possibilidade de receber o referido documento como representação, nos termos do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, a então Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) teria concluído pela inexistência de interesse público no trato das supostas irregularidades ocorridas entre fevereiro e março de 2008, para as quais não teria sido apurado débito; Considerando, enfim, que não foi localizado nenhum outro processo que apure irregularidades na aprovação do investimento da Petros no ativo CCB New Energy; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 163, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a presente documentação como solicitação por não se enquadrar nas hipóteses presentes no art. 59 da Resolução TCU 259/2014 e encerrar o presente processo, após a realização das notificações que se fizerem necessárias, nos termos do art. 61 da Resolução TCU 259/2014 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU: 1. Processo TC- Processo 027.947/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Beatriz Tonetti Akl (OAB/SP 434.364), representando a Fundação Petrobras de Seguridade Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.